Tribunal: TJES
Processo: 5009508-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009508-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DOENÇA DE CROHN. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS CUMULATIVOS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo de origem que, nos autos da ação obrigacional movida (processo nº 5012269-42.2024.8.08.0035), concedeu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Ustequinumabe, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão, alegando ausência dos requisitos definidos no Tema 106 do STJ e risco de impacto financeiro ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de medicamento não incorporado ao SUS, conforme o Tema 106 do STJ; e (ii) estabelecer se a decisão judicial compromete políticas públicas de saúde e princípios constitucionais como a reserva do possível e a separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de medicamento não incorporado aos protocolos do SUS exige a presença cumulativa de três requisitos, nos termos do Tema 106 do STJ: (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia de alternativas fornecidas pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) registro do medicamento na Anvisa.

4. Os autos comprovam o preenchimento dos três requisitos: o laudo médico é detalhado e atesta a necessidade do Ustequinumabe, os documentos evidenciam a hipossuficiência econômica do agravado e há registro regular do medicamento na Anvisa, com indicação expressa para tratamento da Doença de Crohn.

5. O periculum in mora reverso se evidencia diante da possibilidade de agravamento do quadro clínico do agravado, sendo adequada a concessão da tutela de urgência para resguardar o direito à saúde.

6. O argumento de ofensa à reserva do possível e à separação dos poderes não se sustenta diante da excepcionalidade do caso e da observância dos critérios definidos pelo STJ, inexistindo violação à política pública de saúde.

7. Precedentes desta Corte em casos análogos reconhecem a legitimidade da decisão judicial quando preenchidos os requisitos do Tema 106, mesmo diante de medicamentos fora da lista do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando presentes cumulativamente: laudo médico circunstanciado que comprove sua imprescindibilidade, ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, registro na Anvisa e incapacidade financeira do paciente.

2. A concessão judicial de tutela para fornecimento de medicamento, nos termos do Tema 106 do STJ, não viola os princípios da reserva do possível ou da separação dos poderes quando amparada em prova idônea e necessidade urgente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n.º 9065885), com o objetivo de obter, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem (ID 45002043 nos autos principais). A referida decisão, proferida nos autos da ação obrigacional ajuizada por
ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO
(processo n.º 5012269-42.2024.8.08.0035), concedeu tutela de urgência determinando ao requerido o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, conforme prescrição médica anexada à petição inicial ou àquela mais recente que venha a ser apresentada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, em princípio, ao prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão de origem, ao deferir a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ustequinumabe ao Agravado, viola os parâmetros fixados no Tema 106 do STJ, não havendo comprovação de imprescindibilidade do fármaco ou ineficácia de alternativas padronizadas pelo SUS para o tratamento da Doença de Crohn (CID K50.0).

Argumenta, ainda, que a medida compromete a política pública de saúde, gerando gastos excessivos e não previstos, além de desrespeitar os princípios da reserva do possível, isonomia e separação de poderes. Por fim, pleiteia a suspensão da decisão liminar, alegando inexistência de perigo de dano irreparável ao Agravado e risco de impacto ao erário público.

Decisão liminar no ID n. 11889953, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 12183121), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N° 5009508-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO

PROCESSO DE ORIGEM: 5012269-42.2024.8.08.0035

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID n.º 9065885), com o objetivo de obter, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem (ID 45002043 nos autos principais). A referida decisão, proferida nos autos da ação obrigacional ajuizada por
ROBSON DE VATERLOR MONTEIRO
(processo n.º 5012269-42.2024.8.08.0035), concedeu tutela de urgência determinando ao requerido o fornecimento do medicamento USTEQUINUMABE, conforme prescrição médica anexada à petição inicial ou àquela mais recente que venha a ser apresentada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, em princípio, ao prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que a decisão de origem, ao deferir a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ustequinumabe ao Agravado, viola os parâmetros fixados no Tema 106 do STJ, não havendo comprovação de imprescindibilidade do fármaco ou ineficácia de alternativas padronizadas pelo SUS para o tratamento da Doença de Crohn (CID K50.0).

Argumenta, ainda, que a medida compromete a política pública de saúde, gerando gastos excessivos e não previstos, além de desrespeitar os princípios da reserva do possível, isonomia e separação de poderes. Por fim, pleiteia a suspensão da decisão liminar, alegando inexistência de perigo de dano irreparável ao Agravado e risco de impacto ao erário público.

Decisão liminar no ID n. 11889953, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
. Explico.

A pretensão recursal é no sentido de reformar a decisão agravada, sustentando, em síntese, que não estariam presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência pátria para o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS, com fundamento, especialmente, no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, quanto ao direito à disponibilização do fármaco, entendo que o pedido formulado nos autos de origem - fornecimento do medicamento - consiste em medida protetiva à saúde, alicerçada em normas e direitos fundamentais de eficácia imediata, resguardados e assegurados na Constituição da República, conforme previsto em seu art. 196,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Necessário consignar que nas ações de saúde, a Corte Superior, em sede de recurso repetitivo
Tema 106
, fixou parâmetros para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde - SUS, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. [...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

Da análise dos autos, verifica-se que os pressupostos elencados no Tema 106 do STJ se encontram presentes, na medida em que, além de os documentos juntados nos IDs 41663120 e 41663123 evidenciarem a hipossuficiência econômica do recorrido, o remédio postulado está registrado na ANVISA e os laudos médicos (ID n. 41663118 - autos de origem) foram devidamente fundamentados e circunstanciados.

Outrossim, em consulta ao sítio eletrônico da Anvisa, consta
expressamente
a indicação do medicamento pleiteado para o tratamento de pacientes acometidos pela Doença de Crohn. Vejamos:

“
Doença de Crohn

Stelara® (ustequinumabe) é indicado para o tratamento de pacientes adultos com doença de Crohn ativa de moderada a grave, que tiveram uma resposta inadequada, perda de resposta ou que foram intolerantes à terapia convencional ou ao anti-TNF-alfa ou que tem contraindicações para tais terapias.”. (
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/stelara-ustequinumabe-nova-indicacao
)

Com efeito, nesse momento processual, típico do recurso de Agravo de Instrumento, ao contrário do alegado pela parte agravante, compreendo que restaram demonstrados todos os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado pela parte autora, ora agravado. Afinal, o laudo do médico que acompanha o paciente agravado atesta a necessidade da medicação, que é registrada na Anvisa, além de restar incontroversa a incapacidade financeira do Agravado.

Por fim, verifico que há provas nos autos que evidencia a imprescindibilidade do fármaco, considerando, sobretudo, a ineficácia dos demais tratamentos que o Agravado já fez uso e o estágio atual da patologia; sendo evidente, portanto, a existência do
periculum in mora
reverso.

Inclusive, neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA DE CROHN. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento ustequinumabe para tratamento da Doença de Crohn
, sob o argumento de que a competência para fornecimento de medicamentos oncológicos seria da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a competência para fornecimento do medicamento solicitado; e (ii) avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de medicamento não incorporado nos atos normativos do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade por laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA, conforme jurisprudência do STJ no Tema 106.
4. O juízo de origem não analisou adequadamente a ausência de prova documental que comprove a natureza oncológica do medicamento, argumento central do agravante. 5. A decisão recorrida compromete o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a produção de novas provas no juízo de origem para avaliar irregularidades administrativas e outros critérios de incorporação do medicamento. 6. O fornecimento de medicamentos de natureza não comprovada como oncológica pelo agravante permanece no âmbito da competência estadual, não havendo elementos que justifiquem a transferência da competência à União. 7. O respeito ao duplo grau de jurisdição exige a manutenção do debate probatório na instância inicial, conforme os parâmetros fixados pelos Temas 06/STF e 1.234/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS exige a comprovação cumulativa de laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA.
2. A competência para fornecimento de medicamentos que não possuem comprovação de natureza oncológica permanece no âmbito estadual, salvo disposição expressa em contrário. (TJES - Agravo de instrumento nº 5016148-65.2024.8.08.0000; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 11.03.2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E NÃO PADRONIZADA PELO SUS. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 106. REQUISITOS COMPROVADOS. RESGUARDADO O DIREITO À SAÚDE DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado a quo, sob pena de supressão de instância. 2) Fundamento de necessidade de intervenção da União no feito que não foi enfrentada pelo magistrado de origem.
3) A teor do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4) Diante da ineficácia de outros medicamentos fornecidos pelo SUS e da comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou necessidade de medicamento, com registro na ANVISA, deve o ente estatal, face à incapacidade financeira do requerente, fornecer o medicamento pleiteado. 5)Demonstrados os requisitos necessários para a concessão do medicamento pleiteado pelo agravado - Tema 106 do STJ.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5007686-56.2023.8.08.0000; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22.04.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.